Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL – EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA.

Não promover o autor os atos para busca e apreensão do bem e citação do réu, caracteriza abandono, e não falta de pressuposto constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inexistente intimação pessoal do autor para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL – EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA.

Não promover o autor os atos para busca e apreensão do bem e citação do réu, caracteriza abandono, e não falta de pressuposto constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, é inadmissível a extinção do processo (art. 485, III e §1o, do CPC).

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001171-05.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado NABIL
FAWAZ HOMMAID (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-05.2018.8.26.0564 - Voto no 2306
2/4
CSA
Apelação Cível no 1001171-05.2018.8.26.0564
Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Apelado: Nabil Fawaz Hommaid
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Patrícia Svartman Poyares
Número de origem: 1001171-05.2018.8.26.0564
VOTO No 2306
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS -
INTIMAÇÃO PESSOAL
EFETIVAÇÃO
AUSÊNCIA -
NULIDADE - OCORRÊNCIA.
Não promover o autor os atos para busca e apreensão do bem e
citação do réu, caracteriza abandono, e não falta de pressuposto
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao
feito, sob pena de extinção, é inadmissível a extinção do processo
(art. 485, III e §1o, do CPC).
Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda (fls. 151/187) contra a respeitável sentença de fls.
147/149 que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada em face de Nabil
Fawaz Hommaid, julgou extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o autor deixou de comprovar a distribuição
de cartas precatórias expedidas para busca e apreensão do bem e citação do requerido.
Busca o apelante a anulação da sentença por ausência de intimação
pessoal, por não se tratar de falta de pressuposto, mas de abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-05.2018.8.26.0564 - Voto no 2306
3/4
CSA
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 188/189 e
202/203).
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Adota-se, aqui, a posição prevalecente nesta Câmara, em respeito
ao princípio da colegialidade.
A questão central a ser analisada tem a ver com a intimação pessoal
da parte, antes do decreto de extinção do processo por abandono.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pela MM. Juíza
sentenciante, a omissão do autor em promover os atos para busca e apreensão do veículo e
citação do réu caracteriza abandono da causa, e não falta de pressuposto de sua constituição
válida e regular.
No caso em exame, verifica-se que a intimação pessoal não
ocorreu, quer por mandado, quer por carta AR, desatendido o disposto na norma extraída
do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
A ausência de prévia intimação pessoal implica na nulidade da
sentença, com consequente o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:
“Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-05.2018.8.26.0564 - Voto no 2306
4/4
CSA
Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da
inércia do autor em promover atos necessários voltados ao
prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
Hipótese entretanto em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo
art. 485, sem que tenha contudo sido observada a intimação pessoal do §
1o desse dispositivo legal. Error in procedendo caracterizado. Nulidade.
Apelação do autor provida, com cassação da r. sentença.” (TJSP;
Apelação
Cível
1003021-68.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
“EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. ACÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de
extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na
ausência de pressuposto de existência e validade do processo. Falta de
providências tendentes à concretização da citação da ré. Insurgência
recursal do autor. Hipótese a consubstanciar, na essência, abandono da
causa, cujo reconhecimento, em ordem a legitimar a extinção anômala
do feito, exige a prévia intimação pessoal da parte, na forma do art. 485,
§ 1o do CPC. Error in procedendo caracterizado. Extinção prematura.
Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003486-27.2016.8.26.0127; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data
de Registro: 07/04/2020)
“- Alienação fiduciária Busca e apreensão - Incidência do inciso III do
artigo 485 do CPC e não do IV do mesmo dispositivo Inexistência de
abandono de causa por mais de trinta dias e ausente intimação pessoal,
apesar de sua necessidade - Anulação da sentença, com determinação de
prosseguimento regular do processo
Recurso provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1036879-53.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019;
Data de Registro: 23/10/2019)
De rigor, portanto, a anulação da sentença recorrida, para
determinar o regular prosseguimento do processo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator